Tribunal: TJDFT
Processo: 0745638-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OBSCURIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. A parte embargante aponta a existência de obscuridade no acórdão, visto ter reconhecido que a parte autora obteve o direito ao abono de permanência no mês de dezembro de 2019, mas deixou de estender o seu valor sobre o pagamento do terço de férias daquele ano, de modo que deve ser reconhecido o reflexo do abono de permanência sobre o terço de férias do ano de 2019.

II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

III. Não se evidencia a obscuridade alegada. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.

IV. Resta configurada a obscuridade quando a decisão não é clara, dificultando a adequada conclusão acerca do seu teor, situação que não se coaduna com o acórdão embargado. Na verdade, a parte embargante pretende a rediscussão da matéria, sob a tese de que a decisão embargada deixou de reconhecer o direito da parte embargante ao reflexo do abono de permanência sobre o terço constitucional de férias do ano de 2019, não obstante preencher os requisitos para aposentadoria em dezembro daquele ano. Contudo, é vedada a pretensão de rediscutir a matéria apreciada no acórdão mediante embargos de declaração. Ademais, a decisão colegiada apreciou a questão para analisar se o preenchimento dos requisitos quanto ao abono de permanência em 14/12/2019 permitiria o seu reflexo sobre o terço de férias, ao esclarecer que: “VII. Na hipótese dos autos pretende a parte autora a incidência do abono de permanência sobre o terço de férias adimplido em dezembro de 2019. Todavia, a demandante somente preencheu os requisitos para a aposentadoria em 14/12/2019, sendo que o mencionado artigo 91 da LC no 840/2011 esclarece que a base de cálculo do terço de férias é a remuneração do mês em que as férias forem iniciadas. Assim, considerando que no início daquele mês de dezembro a parte autora ainda não havia atendido os requisitos para a percepção do abono de permanência, deve ser julgado improcedente o pedido para incidência do abono de permanência no terço de férias do ano de 2019.”

V. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.

VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.